Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726790-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal, formulado de próprio punho por PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA, requerendo a redução da pena que lhe foi imposta nos autos do processo n. 4400130-53.2024.8.13.0687. Em pesquisa no sítio eletrônico do Jusbrasil, devido à numeração do feito não corresponder aos parâmetros estabelecidos neste Tribunal de Justiça, verifiquei que se trata de processo em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desse modo, este tribunal é manifestamente incompetente para examinar e processar o pedido ora formulado. Ante o exposto, DECLINO da competência para o TJMG, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 16:29:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator